Tribunal: TJDFT
Processo: 0727734-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727734-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PEREIRA DE ARAUJO AGRAVADO: ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Ana Pereira de Araújo contra a decisão interlocutória da Vara Cível do Paranoá que indeferiu o pedido para que fosse realizada nova prova pericial nos autos de no 0704836-52.2018.8.07.0008, ID no 99253500. 2. A decisão ponderou que o prazo para impugnação do perito nomeado já havia se exaurido e a insurgência somente foi apresentada após a realização de perícia cuja conclusão não lhe foi favorável. 3. A agravante, em suma, alega que é necessária a elaboração de nova perícia a ser realizada por especialista em neurorradiologia, conforme destacado no laudo anexado aos autos principais. 4. Defende que a prova pleiteada é imprescindível para identificar a lesão que embasa o pedido de indenização, cuja culpa é atribuída à má prestação de serviços por parte da agravada. 5. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para determinar a realização de nova perícia, cujo profissional deve ser especialista em neurorradiologia. 6. Não foi providenciado o preparo, mas a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça, deferida na origem. 7. Relatado, cumpre decidir. 8. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 9. No exercício da função jurisdicional, o Magistrado deve valer-se de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, dentre eles, os métodos teleológico e axiológico. O primeiro busca o fundamento da norma legal e o segundo explicita valores que ela deve concretizar. 10. Com isso, é possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 11. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa alteração não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para incentivar a celeridade processual. 12. Nesse novo sistema recursal, as partes devem aguardar a prolação da sentença para só então impugnar as decisões interlocutórias não previstas no rol do art. 1.015, apresentando-as como preliminares na apelação. 13. O que antes seria decidido em um instrumento autônomo, agora passa a ser analisado em uma única decisão. Esse julgamento unificado tende a melhorar a dinâmica do sistema processual, tornando-o muito mais ágil e eficaz. 14. Assim, não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. 15. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). Confira-se a doutrina de Daniel Amorim sobre o tema: [...] “o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.686). 16. A decisão destacou que já havia transcorrido o prazo para impugnação do perito nomeado, conforme previsto no art. 465, §1o, inciso I do CPC, operando-se a preclusão. Ocorre que a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisões dessa natureza não consta no rol do art. 1.015 do CPC, tampouco noutro dispositivo de lei. 17. A agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o laudo pericial elaborado por médico-perito especialista em neurocirurgia, seria desprovido de idoneidade ou insuficiente para auxiliar no deslinde da controvérsia, o que afasta a alegação de emergência, assim como de prejuízo processual. Logo, não há elementos capazes de mitigar a taxatividade do rol previsto no dispositivo processual retromencionado. 18. A interpretação teleológica da norma conduz ao entendimento de que o seu objetivo é zelar pela celeridade e efetividade da prestação jurisdicional. 19. Diante da ausência de previsão legal e da demonstração de urgência, o recurso interposto não pode ser conhecido. Precedente: TJDFT Acórdão no 1163174, 07143660720188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 26/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 20. Diante da nova sistemática do Código de Processo Civil vigente e da ausência de demonstração de urgência, é incabível o recebimento deste agravo de instrumento. DISPOSITIVO 21. Não conheço o recurso por manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, III). 22. Comunique-se à Vara Cível do Paranoá, encaminhando cópia desta decisão. 23. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 24. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 25. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO